Tribunal: TJES
Processo: 5001061-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001061-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: J. V. A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001061-11.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
J.
V. A.

(MENOR, REPRESENTADO POR SUA GENITORA H. G. P. A.)

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável de
cisão do id. 488.890 (fls. 1-2) proferida pelo MM. Juiz de
Direito
da Comarca de Moniz Freire, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c p edito de tutela de urgência, visando o fornecimento de medicamento e fraldas geriátricas” registrada sob o n. 0000548-51.2019.8.08.0037, proposta contra ele

por
JOÃO VITOR ANACLETO
V. A.
(representado por sua genitora)
,
que
deferiu
a tutela antecipada requerida “obrigando o Estado do Espírito Santo, através de seu órgão competente, a iniciar o fornecimento menção e contínuo em favor do menor João Vitor Anacleto do medicamento Trofanil 25mg e de fraldas descartáveis (tamanho M adulto), em quantidade suficiente para 5 unidades/dia, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imposição de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em prol do autor, na forma do art. 536 do Código de Processo Civil” (id. 488890, fls. 1-2).

Nas razões do recurso (
id. 488882,
fls.
2-
1
1
) aleg
ou
o

agravante, em síntese, que
1
) “
verifica-se a ausência de pressuposto autorizador da concessão da tutela provisória de urgência antecipada insculpida no artigo 300 do CPC, iniciando pela ausência de probabilidade do direito autoral”
(fl. 3)
;
2
) “
o pedido de fornecimento de fraldas descartáveis, ainda que de uso para o suposto e hipotético tratamento de doença, insere-se no âmbito da esfera de atuação da assistência social, e não da saúde (art. 196, CF), não havendo como se aplicar a regra quanto à solidariedade pela jurisprudência do STF (RE 855.178/SE) para permitir que todos os entes públicos possam figurar no polo passivo de demandas afetas ao direito à saúde”
(fl. 4)
;
3
) “
o pedido de fornecimento de fraldas não tem relação direta com o direito à saúde e não se enquadra no campo de atuação do SUS”
(fl. 4)
;
4
) “a Lei federal nº 8.742/1993 prevê em seu art. 15 a competência dos Municípios na seara da assistência social, estabelecendo que a prestação dos serviços de que trata o art. 23 da lei configura atribuição da referida esfera federada”
(fl. 4)
;
5
) “Ainda que se entenda que se trata de direito à saúde
(
...
)
nota-se que essa dispensação, como hipotético corolário do direito à saúde, permaneceria enquadrada entre as atribuições dos Municípios, conforme normas de distribuição de responsabilidades no SUS, persistindo a conclusão de que não
c
abe ao Estado fornecer fraldas descartáveis”
(fl. 5)
;
6
) “
as fraldas não constituem recursos terapêuticos e não se enquadram no campo de atuação do SUS”
(fl. 5)
;
7
) “esses insumos
teriam que ser enquadrados dentro da atenção básica de saúde, de incumbência dos Municípios, não cabendo ao Estado fornecê-los”
(fl. 5)
;
8
) “
quando da instituição do 'Programa Aqui Tem Farmácia Popular' (Portaria MS nº 3.219 de 20 de outubro de 2010 e, posteriormente, Portaria nº 184 de 03 de fevereiro de 2011), o Governo Federal empreendeu estudos para apurar qual a quantidade de fraldas descartáveis necessárias para atender a uso racional desse insumo, tendo sido apurado a utilização de 120 (cento e vinte) fraldas por mês, o que equivale a 4 (quatro) unidades ao dia
”
(fl. 9)
;
9
) “
u
ma mera prescrição médica, sem fundamentação e motivos da indicação de medicamento NÃO padronizado em detrimento daquele já disponível no SUS, não pode prevalecer sobre criteriosa edição de atos normativos que levam em conta robustas evidências científicas sobre o uso do medicamento e também critérios de gestão pública informados pelo princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CF) e por outros específicos da Seguridade Social (princípio da universalidade, da isonomia e da seletividade nos artigos 196 e 194, parágrafo único, inciso III, da CF/88, respectivamente)
”
(fl. 10)
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 632827, fls. 1-5).

Sem contrarrazões
(id.
585772, fl. 1
)
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 635536, fls. 1-6).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 02 de setembro de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o C. Relator para negar provimento ao recurso. É como voto.
Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, no sentido de conhecer e
negar
provimento ao presente

agravo de instrumento
, a fim de preservar a decisão que, nos autos da ação ordinária, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o Estado agravante forneça mensal e continuamente em favor do menor agravado o medicamento Trofanil 25mg e fraldas descartáveis (tamanho M adulto), em quantidade suficiente para 05 (cinco) unidades/dia, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imposição de multa.

Isto porque, o agravado é uma criança que fora diagnosticada com “autismo infantil”, síndromes epilépticas e retardo mental moderado, razão pela qual lhe foi prescrito pelo médico a necessidade de utilização, por tempo indeterminado, de medicação controlada e de fraldas descartáveis, visto que apresenta comprometimento no controle das esfíncteres, dondo se extrai a conclusão da imprescindibilidade de manutenção da tutela de urgência que fora deferida em seu benefício, visto que o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação é muito maior para o recorrido do que em relação ao Estado do Espírito Santo.

Noutro giro, ao contrário do asseverado pelo ente estatal, o fornecimento das fraldas descartáveis não está inserida no âmbito do assistencialismo social, mas, sim, na política de implementação do direito de acesso à saúde, razão pela qual todos os entes federados são solidariamente responsáveis, não podendo o Estado agravante buscar se eximir de suas responsabilidades por um apego exagerado à repartição de atribuições estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, até mesmo porque, ao final da demanda, poderá o magistrado determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese vinculante no sentido que
“
Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

Diante da comprovação da hipossuficiência econômica da família da criança agravada, da sua patologia e da necessidade da utilização de medicamento controlado e de fraldas descartáveis, verifica-se presentes os requisitos necessários para a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência na demanda originária.

Dessa forma, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001061-11.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
J.
V. A.

(MENOR, REPRESENTADO POR SUA GENITORA H. G. P. A.)

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável de
cisão do id. 488.890 (fls. 1-2) proferida pelo MM. Juiz de
Direito
da Comarca de Moniz Freire, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c p edito de tutela de urgência, visando o fornecimento de medicamento e fraldas geriátricas” registrada sob o n. 0000548-51.2019.8.08.0037, proposta contra ele

por
JOÃO VITOR ANACLETO
V. A.
(representado por sua genitora)
,
que
deferiu
a tutela antecipada requerida “obrigando o Estado do Espírito Santo, através de seu órgão competente, a iniciar o fornecimento mensal e contínuo em favor do menor João Vitor Anacleto do medicamento Trofanil 25mg e de fraldas descartáveis (tamanho M adulto), em quantidade suficiente para 5 unidades/dia, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imposição de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em prol do autor, na forma do art. 536 do Código de Processo Civil” (id. 488890, fls. 1-2).

Nas razões do recurso (id. 488882, fls. 2-11) alegou o agravante, em síntese, que
1
) “verifica-se a ausência de pressuposto autorizador da concessão da tutela provisória de urgência antecipada insculpida no artigo 300 do CPC, iniciando pela ausência de probabilidade do direito autoral” (fl. 3);
2
) “o pedido de fornecimento de fraldas descartáveis, ainda que de uso para o suposto e hipotético tratamento de doença, insere-se no âmbito da esfera de atuação da assistência social, e não da saúde (art. 196, CF), não havendo como se aplicar a regra quanto à solidariedade pela jurisprudência do STF (RE 855.178/SE) para permitir que todos os entes públicos possam figurar no polo passivo de demandas afetas ao direito à saúde” (fl. 4);
3
) “o pedido de fornecimento de fraldas não tem relação direta com o direito à saúde e não se enquadra no campo de atuação do SUS” (fl. 4);
4
) “a Lei federal nº 8.742/1993 prevê em seu art. 15 a competência dos Municípios na seara da assistência social, estabelecendo que a prestação dos serviços de que trata o art. 23 da lei configura atribuição da referida esfera federada” (fl. 4);
5
) “Ainda que se entenda que se trata de direito à saúde (...) nota-se que essa dispensação, como hipotético corolário do direito à saúde, permaneceria enquadrada entre as atribuições dos Municípios, conforme normas de distribuição de responsabilidades no SUS, persistindo a conclusão de que não cabe ao Estado fornecer fraldas descartáveis” (fl. 5);
6
) “as fraldas não constituem recursos terapêuticos e não se enquadram no campo de atuação do SUS” (fl. 5);
7
) “esses insumos teriam que ser enquadrados dentro da atenção básica de saúde, de incumbência dos Municípios, não cabendo ao Estado fornecê-los” (fl. 5);
8
) “quando da instituição do 'Programa Aqui Tem Farmácia Popular' (Portaria MS nº 3.219 de 20 de outubro de 2010 e, posteriormente, Portaria nº 184 de 03 de fevereiro de 2011), o Governo Federal empreendeu estudos para apurar qual a quantidade de fraldas descartáveis necessárias para atender a uso racional desse insumo, tendo sido apurado a utilização de 120 (cento e vinte) fraldas por mês, o que equivale a 4 (quatro) unidades ao dia” (fl. 9);
9
) “u
ma mera prescrição médica, sem fundamentação e motivos da indicação de medicamento NÃO padronizado em detrimento daquele já disponível no SUS, não pode prevalecer sobre criteriosa edição de atos normativos que levam em conta robustas evidências científicas sobre o uso do medicamento e também critérios de gestão pública informados pelo princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CF) e por outros específicos da Seguridade Social (princípio da universalidade, da isonomia e da seletividade nos artigos 196 e 194, parágrafo único, inciso III, da CF/88, respectivamente)
” (fl. 10).

De logo, tenho que o
fumus boni iuris
alegado pelo agravante não está configurado.

Não desponta, de pronto e indubitavelmente, a presença dos requisitos legais imprescindíveis para a suspensão da decisão recorrida. Isso porque não há risco de sofrer o agravante dano irreparável ou de difícil reparação, se a decisão recorrida não for imediatamente suspensa. Pelo contrário, há, sim, fortes indicativos de riscos de graves danos para o destinatário da medida judicial deferida, caso a decisão recorrida não seja mantida e executada.

Deveras, o destinatário da medida é uma criança que “apresenta quadro clínico de CID – 10: F 84 (autismo infantil), conforme avaliação clínica neurológica. Encontra-se em uso de fraldas descartáveis e de medicação específica e controlada, por tempo indeterminado” (id. 488887, fl. 9).

Depreende-se do relatório psicológico do id. 488887, fl. 9, que o agravado também é portador das patologias CID-10 G40 (síndromes epilépticas) e F71.1 (retardo mental moderado) apresentando comprometimento no controle das esfíncteres, acarretando no uso permanente de fraudas descartáveis”, tudo levou a conclusão de “que se trata de um caso de extrema gravidade, carecendo de atenção e respaldo de diversos setores da sociedade no intuito de amenizar dificuldades existentes na promoção biopsicossocial do mesmo” (id. 488887, fl. 10).

Assim, com a cognição sumária que o atual momento processual comporta, vejo como
mais razoável
opção manter a decisão
,
pois o
periculum in mora
é inverso, ou seja, o prejuízo para o destinatário da medida judicial, caso seja ela suspensa, será muito maior do que aquele que o agravante pode sofrer, se mantida aquela decisão.

A saúde é um direito social
tutelado na Constituição Federal, configurando “dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196). O art. 7º, inc. I, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais” (AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

O dever de
proteção ao agravado
supera as proposições do agravante e
decorre
m
d
a força normativa da
Constituição Federal
(arts. 6º, 196, 198, 203, inciso II, 277, inciso II)
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(arts. 3º, 4º, 5º, 7º, Lei n. 8.069, de 13 e julho de 1990)
e, sobretudo, do
art.
3º, incisos I, III e IV, 'd
,
da Lei n. 12.764, de 27 de
d
ezembro de 2012
.

Ademais
,
dada a situação crônica e aparentemente irreversível pode se dizer que
o fornecimento de fraldas se enquadra no âmbito da política de saúde

e não
da
assistência social. Assim é que
na
Resolução n. 39, de 9 de dezembro de 2010, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS
1
, resolveu:

Art. 1º Afirmar que não são provisões da política de assistência social os itens referentes a órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso.

Este egrégio Tribunal de Justiça em respeitável precedente decidiu que “garantir ao apelado o recebimento das fraldas descartáveis e da cama hospitalar é garantir-lhe, em contrapartida, o direito à vida, concedendo-lhe tratamento digno e adequado para enfrentar suas incapacidades, uma vez que se tornaram itens indispensáveis à sua sobrevivência” e que “o fato de fraldas descartáveis não constarem na lista elaborada pelo Ministério da Saúde não desobriga o ente estatal de provê-las àqueles cidadãos que delas necessitam e não possuem condições de comprá-las, da mesma forma que a alegada falta de dotação orçamentária não pode servir de óbice para o não fornecimento dos materiais e insumos em questão, quando o que se resguarda é o direito à saúde e, consequentemente, à vida” (apelação/reexame necessário n. 48.12.026888-2, Relª. Desª. Elisabeth Lordes, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 19-01-2016, data da publicação no Diário: 29-01-2016).

Em síntese, a promoção da saúde da criança e do adolescente, comprovada a hipossuficiência financeira, é dever comum da família e do Poder Público, de modo que, em princípio, não vejo razão para suspender a decisão recorrida ante as alegações do agravante, que por certo serão objeto de análise mais aprofundada por ocasião do julgamento do mérito do recurso.

No mais,

esta colenda Terceira Câmara Cível
adot
ou p
osicionamento no sentido de que a liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico. Neste sentido: Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012,
Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira,
DJ: 20-03-2020.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

1
Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências).

Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social:

I - aprovar a Política Nacional de Assistência Social;

II - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no III - acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

IV - apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal;

V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;

VII - (Vetado.)

VIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social;

IX - aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais eqüitativa, tais como: população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

X - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados;

XI - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS);

XII - indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) junto ao Conselho Nacional da Seguridade Social;

XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno;

XIV - divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e os respectivos pareceres emitidos.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001061-11.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
J.
V. A.

(MENOR, REPRESENTADO POR SUA GENITORA H. G. P. A.)

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE REMÉDIO
E FRALDAS
.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO
FUNDAMENTAL
À SAÚDE
E À VIDA
.

1. -
.

H
á fortes indicativos de riscos de graves danos para a destinatária da medida judicial deferida, caso a decisão recorrida não seja mantida e executada, notadamente se observado o teor d
a prova documental apresentada nos autos
.

2. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais” (AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

3. -
O dever de
proteção ao agravado
supera as proposições do agravante e
decorre
m
d
a força normativa da
Constituição Federal
(arts. 6º, 196, 198, 203, inciso II, 277, inciso II)
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(arts. 3º, 4º, 5º, 7º, Lei n. 8.069, de 13 e julho de 1990)
e, sobretudo, do
art.
3º, incisos I, III e IV, 'd
,
da Lei n. 12.764, de 27 de
d
ezembro de 2012
.

4. -
Este egrégio Tribunal de Justiça em respeitável precedente decidiu que “garantir ao apelado o recebimento das fraldas descartáveis e da cama hospitalar é garantir-lhe, em contrapartida, o direito à vida, concedendo-lhe tratamento digno e adequado para enfrentar suas incapacidades, uma vez que se tornaram itens indispensáveis à sua sobrevivência” e que “o fato de fraldas descartáveis não constarem na lista elaborada pelo Ministério da Saúde não desobriga o ente estatal de provê-las àqueles cidadãos que delas necessitam e não possuem condições de comprá-las, da mesma forma que a alegada falta de dotação orçamentária não pode servir de óbice para o não fornecimento dos materiais e insumos em questão, quando o que se resguarda é o direito à saúde e, consequentemente, à vida” (apelação/reexame necessário n. 48.12.026888-2, Relª. Desª. Elisabeth Lordes, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 19-01-2016, data da publicação no Diário: 29-01-2016).

5
. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.